Tribunal: TCU
Processo: 008.608/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra deliberação por meio da qual este Tribunal julgou irregulares as contas dos embargantes e de outros responsáveis, com imputação de débito solidário e aplicação de multas individuais, em virtude de irregularidades verificadas na execução de convênio que objetivou executar o projeto Desenvolvimento Regional do Nordeste - de Getúlio Vargas a Dilma Rousseff - Pesquisa Documental Nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração apresentados contra o Acórdão 9966/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas dos embargantes e de outros responsáveis, com imputação de débito solidário e aplicação de multas individuais, em virtude de irregularidades verificadas na execução do Convênio 2012/042, firmado pelo BNB com o Idespp, para executar o projeto "Desenvolvimento Regional do Nordeste - de Getúlio Vargas a Dilma Rousseff - Pesquisa Documental Nacional". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação aos embargantes e aos demais destinatários da deliberação original.